Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0726687-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Afranio Gomes da Rocha Filho Apelado: Jose Carlos De Almeida D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Afranio Gomes da Rocha Filho (Id. 69838098) contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciará de Brasília, que julgou o pedido procedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 69838104), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação em virtude de inobservância ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator